Tribunal: TJMT
Processo: 1004100-90.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004100-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Regime inicial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (AGRAVANTE), MAYKON DOUGLAS MOREIRA DE MORAIS - CPF: 064.334.841-74 (AGRAVANTE), JUIZO DA SÉTIMA VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - GABINETE 1 (AGRAVADO), JOAO ANDRE DA SILVA LEAL - CPF: 062.736.871-96 (TERCEIRO INTERESSADO), PERCIVAL VEIGA CAMPOS - CPF: 015.438.871-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEIR SOUZA DA SILVA - CPF: 074.843.351-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO VALANDRO - CPF: 035.843.881-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS
. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MATÉRIA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E PARTICIPAÇÃO RELEVANTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial de
habeas corpus
, ao fundamento de inadequação da via eleita, por entender que a discussão acerca do regime inicial de cumprimento da pena deveria ter sido veiculada em recurso próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: (i) definir se o
habeas corpus
constitui via processual adequada para impugnar a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quando a matéria poderia ter sido arguida em apelação; e (ii) analisar a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na fixação do regime inicial fechado que autorize a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo recursal se a matéria impugnada é passível de análise por meio de apelação, especialmente quando a defesa já interpôs o recurso.

4. A delimitação das teses devolvidas ao órgão colegiado na apelação atrai a preclusão consumativa, impedindo a renovação, por via oblíqua, de questão que deveria ter sido suscitada no momento processual oportuno.

5. Não se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que a sentença está fundamentada no art. 33, § 3o, do Código Penal.

6. A fixação do regime inicial fechado é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis e na gravidade concreta da conduta evidenciada pela participação relevante em organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para rediscutir regime inicial de cumprimento de pena quando a matéria poderia ter sido arguida em apelação. 2. A delimitação das teses recursais atrai a preclusão consumativa, vedando a rediscussão da questão por meio de
habeas corpus
. 3. A concessão de
habeas corpus
de ofício exige a demonstração de flagrante ilegalidade ou teratologia verificável de plano. 4. É legítima a fixação do regime inicial fechado quando amparada em circunstâncias judiciais desfavoráveis e na gravidade concreta da conduta.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, § 3o, e art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
HC
n. 874.934/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do
Habeas Corpus
n. 1004100-90.2026.8.11.0000, impetrado em favor de
Maykon Douglas Moreira de Morais
, ao fundamento de inadequação da via eleita, por entender que a matéria deveria ser apreciada no âmbito de recurso próprio.

Sustenta que na apelação interposta pela defesa discutiu-se apenas a alegada quebra da cadeia de custódia, em razão de acesso ao aparelho celular antes de autorização judicial, de modo que o regime prisional fixado na sentença não foi objeto do recurso.

Relata que a apelação já foi julgada, encontrando-se pendente de apreciação de Agravo em Recurso Especial, o qual não tem por objeto o regime inicial de cumprimento da pena, razão pela qual o
habeas corpus
seria o meio adequado para questionar a fixação do regime fechado.

Requer o provimento do agravo interno, em juízo de retratação ou por deliberação colegiada, para que seja conhecido o
habeas corpus
e fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Dr.
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O agravante sustenta que o indeferimento liminar do
habeas corpus
por inadequação da via eleita foi equivocado, uma vez que a impugnação nele suscitada não se confunde com a debatida na apelação interposta pela defesa, inexistindo duplicidade recursal ou afronta à unirrecorribilidade.

No entanto, o ponto central da discussão não reside na identidade ou distinção temática entre o
habeas corpus
e o recurso interposto, mas sim na constatação de que a questão ora veiculada era impugnável por meio de apelação, via processual apropriada e suficiente para o reexame da dosimetria e do regime prisional.

Interposto tempestivamente o recurso cabível, a delimitação das teses devolvidas ao órgão colegiado atrai a incidência da preclusão consumativa, impedindo a renovação, por via oblíqua, de questão que deveria ter sido suscitada no momento processual oportuno.

Não se admite que a parte, após delimitar as teses veiculadas na apelação, busque suprir a omissão por meio de
habeas corpus
, convertendo o remédio constitucional em sucedâneo recursal, o que comprometeria a lógica do sistema impugnativo e esvaziaria os institutos da preclusão e da coisa julgada progressiva que estruturam o processo penal.

Nessas circunstâncias, evidenciada a inadequação da via eleita, revela-se legítimo o indeferimento liminar da petição inicial, porquanto o
habeas corpus
não se presta à rediscussão de matéria que poderia ter sido oportunamente deduzida no recurso próprio.

Ainda que se superasse o óbice da inadequação da via eleita, o exame da matéria pelo ângulo da concessão de ofício também não conduziria a resultado diverso, pois não se identifica, na hipótese, ilegalidade manifesta ou teratologia aferível de plano.

No caso, a fixação do regime fechado está fundamentada no disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal, haja vista a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, e não em abstrações sobre a gravidade genérica do delito.

O magistrado
a quo
destacou que, além de integrar organização criminosa de alta periculosidade, dotada de estrutura complexa e hierarquizada, reconhecidamente voltada à prática de delitos graves, o agravante ocupava posição de destaque no núcleo atuante em Paranatinga, sendo responsável pela guarda, distribuição e movimentação financeira do tráfico de drogas, função conhecida na facção como “Gerente”.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que, ainda que somente uma circunstância judicial seja negativamente avaliada, a situação de membro comprovado de organização criminosa voltada à prática de delitos graves revela a gravidade concreta do ilícito e a necessidade de resposta penal mais severa (STJ, AgRg no
HC
n. 874.934/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/05/2024).

O agravante invoca, ainda, o fato de que o corréu, condenado pelo mesmo crime e nos mesmos autos, com antecedentes criminais, teria obtido o regime inicial semiaberto, o que, no seu entender, revelaria tratamento desigual e injustificado.

Contudo, a dosimetria penal e a fixação do regime prisional são operações individualizadas, que consideram as circunstâncias subjetivas e objetivas de cada acusado, nos termos do art. 59 do Código Penal. A eventual concessão de regime menos gravoso a um corréu não vincula o tratamento a ser dispensado ao outro, sobretudo quando os elementos concretos apurados quanto a cada um possam ensejar conclusões distintas.

Portanto, a decisão agravada está corretamente fundamentada na inadequação da via eleita e na inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorizem o conhecimento do
habeas corpus
ou a concessão de ordem de ofício, de modo que deve ser mantido o indeferimento da petição inicial, com a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
do agravo interno interposto por
Maykon Douglas Moreira de Morais
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026